Tribunal: TJDFT
Processo: 0742535-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE REDUZIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. TEMA 506/STF. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A Defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas, a desclassificação para o art. 28 da mesma lei ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas;
(ii) estabelecer se a conduta do réu deve ser desclassificada para porte de droga para consumo pessoal, à luz do Tema 506 do STF;
(iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei 11.343/06).
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por provas documentais, laudos periciais e pelos depoimentos harmônicos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram a fuga do réu de local conhecido pelo tráfico (“Curral”), a tentativa de se desfazer de objetos, e a posterior apreensão de entorpecente, balança de precisão, faca e dinheiro nas imediações.
2. A presunção de porte para uso próprio, prevista no Tema 506 do STF, é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que revelem intuito de mercancia, como balança de precisão, dinheiro e mensagens com conteúdo comercial.
3. A negativa da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 é justificada pela habitualidade delitiva demonstrada nos autos. A perícia de informática identificou diversas mensagens com conteúdo de negociação de drogas, demonstrando padrão reiterado de comércio, com multiplicidade de interlocutores e proximidade temporal com a prisão. Tais elementos evidenciam dedicação a atividades criminosas, mesmo diante da primariedade técnica do réu.
4. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada. A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. A atenuante da menoridade relativa foi reconhecida, mas não reduziu a pena, conforme entendimento da Súmula 231 do STJ. Ausentes causas de aumento ou diminuição, manteve-se o regime semiaberto.
5. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando há demonstração de habitualidade delitiva e dedicação do réu à atividade criminosa, mesmo que ostente primariedade técnica.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.